Tribunal: STF
Processo: HC 186017
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Rogério Compian Carvalho, em benefício de Wanderley Assis de Oliveira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 568.475/SP.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo sido convertida a prisão em preventiva, e posteriormente denunciado, pela prática, juntamente com outro acusado, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 Lei n. 11.343/2006), por estar na posse, “para fins de traficância, 217 (duzentos e dezessete) porções da droga cocaína, com o peso líquido aproximado de 78,44g (setenta e oito gramas e quarenta e quatro centigramas); 146 (cento e quarenta e seis) porções da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso líquido aproximado de 394,59g (trezentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e nove centigramas) e 164 (cento e sessenta e quatro) porções da droga cocaína, na forma de pedras de “crack”, com peso líquido aproximado de 54,83 (cinquenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas)“.
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
     “HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Pleito de revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Decisão suficientemente fundamentada Inteligência dos artigos 312 e 313, I do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da medida - Necessidade de garantia da ordem pública - Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada “.
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 568.475/SP, no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, considerando, ainda, o risco de contaminação do paciente pelo coronavírus, pela vulnerabilidade da população carcerária. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração em decisão da qual se extrai:
    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. 
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. 
    Preliminarmente, cumpre ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da materialidade ou autoria do crime de tráfico tampouco da desclassificação para o crime de porte para uso próprio, questões que demandam exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Confiram-se, nesse sentido: (…)
    Quanto aos motivos da custódia, verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 
    “Segundo o apurado, os indiciados foram presos em flagrante delito em típica situação de tráfico de drogas. Em poder de ambos foram localizadas diversas porções de drogas. Assim, acolho o requerimento ministerial,para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, prematura incursão aprofundada no mérito, inclusive quanto a eventual privilégio, cuja aplicação somente será viável após regular instrução, a possibilitar melhor compreensão dos fatos, e aferição concreta das situações pessoais. Plenamente justificada,pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. (fls. 103/104).
      A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos: 
    “Consta dos autos que, em tese, no dia 07de janeiro de 2020, por volta de 02h17min, na Rua Cinira Landulpho Sanson, nº 310, Parque São Bento, na cidade e comarca de Sorocaba,WANDERLEY ASSIS DE OLIVEIRA, agindo em concurso com Thiago Henrique Pedro da Silva Ferreira, trazia consigo e transportava, para fins de comercialização a terceiros, 217 porções de cocaína (78,44g), 146 porções de maconha (394,59g) e 164 porções de crack (54,83g). Segundo apurado, os acusados estavam no interior do veículo GM/Corsa, placas LAX 9089,estacionado na via pública, quando foram surpreendidos por policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina pelo local. Diante de atitude suspeita de Thiago, que desembarcava do automóvel e, ao avistar a viatura, dispensou um saco plástico ao solo, procederam à abordagem. Em revista pessoal, encontraram, com o paciente, a quantia de R$189,00 em notas diversas. E, no interior do veículo, no banco de trás, as porções de droga apreendidas, além de um telefone celular.Pois bem. Em atenta análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto.[...] 
    Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...] 
    Não se olvida, ademais, que o art. 313, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15 anos de reclusão, estando a paciente, portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual. Cabe salientar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça,fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves,o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública.Note-se, ainda, que tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Ademais, conforme relatado, foi encontrada grande quantidade de drogas em poder do paciente,de naturezas diversas, o que reforça os indícios de que a substâncias seriam destinadas ao comércio ilícito (fls. 94/96). 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a maior periculosidade do paciente, revelada pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas - 394,59 gramas de maconha, 78,44 gramas de cocaína e 54,83 gramas de crack - o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes - em diversas porções individuais, prontas para venda -, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…)
    Ainda, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado. Confiram-se: (…)
    Por fim, no tocante ao pleito de liberdade em razão do alegado risco contaminação pela COVID-19, verifica-se que a questão não foi submetida à análise do Tribunal de origem, não podendo ser diretamente examinada por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 
    Cumpre ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva, cabe "aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal". 
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4). 
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente ao argumento de que o decreto seria genérico e “não apontou nenhuma circunstância concreta que justificasse a real necessidade da prisão preventiva, que é medida excepcional”.
    Alega que “o paciente é absolutamente primário e tem endereço fixo. Desta forma, não há motivos que justifiquem a imposição da custódia cautelar“, não havendo nos autos “qualquer elemento de que o Paciente seja um risco para garantia da ordem pública“, sendo cabíveis a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    5. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “requer que seja concedida a ordem liminarmente, para a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA decretada pelo MM. Juiz da Vara do Plantão da Comarca de Sorocaba/SP, ou CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, expedindo-se o ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente WANDERLEY ASSIS DE OLIVEIRA, e ao final, em julgamento de mérito, requer-se a concessão da ordem, confirmando a decisão liminar, com a revogação da prisão preventiva do acusado ou manutenção de medida cautelar diversa da prisão”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 568.475/SP.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante com com considerável quantidade e variedade de drogas, tendo então confessado a destinação de traficância (doc. 3), pelo que decretada, fundamentadamente, sua prisão preventiva “para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”, pois “não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa” e “para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso”. 
    10. A prisão preventiva foi mantida pelas instâncias antecedentes e em diferentes momentos processuais, tendo o juízo processante recentemente, em 14.5.2020, reafirmado a necessidade de segregação cautelar ao reexaminar pedido de liberdade provisória, incorporando a motivação das decisões que a mantiveram:
    “Vistos. Sobre o pedido de liberdade provisória, ainda que se leve em consideração os argumentos da defesa, a manutenção da custódia cautelar do réu e do corréu se justificam, pois, ainda, presentes as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva, bem como os fatores que levaram a reiteradas decisões contrárias, observo que houve interposição de habeas corpus em favor do denunciado, ou seja, estas decisões poderão ser reavalidas pelos Tribunais Superiores, consigno, ainda, que eventual demora na prestação judicial não se dá por culpa deste Juízo, mas de toda comoção social em que todos vivemos atualmente. como no caso em questão, em especial por garantia da ordem pública em razão da notória gravidade do delito descrito na denúncia, consigno, ainda, que como bem exposto pela Promotoria de Justiça não se demonstra mudança na situação fática analisada quando da decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de formulado pela Defesa“.
    11. Verifica-se, assim, que, a custódia cautelar está atualmente fundamentada em novo título, que nem foi objeto de análise pelas instâncias anteriores, o que evidenciaria a impossibilidade sua análise diretamente por este Supremo Tribunal, com supressão das demais instâncias. 
     12. Ainda que se considere essa nova decisão como reafirmação das anteriores, verifica-se que, na espécie, para decretar e manter a prisão preventiva, apontou-se a necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução e da aplicação da lei penal, com base nas circunstâncias concretas do caso, mencionando-se a grande quantidade e variedade de drogas que seria comercializada, asseverando-se a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e coibir a reiteração criminosa objetivamente comprovada como possível de ocorrer.
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a revogação da prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017). 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL E DE PORTE ILEGAL DE ARMAS. ARTIGOS 33, 35 E 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, bem como a quantidade e qualidade do entorpecente. Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC 131.005 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2016, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015 e HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014. (…) (HC n. 127.406, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23.6.2017) 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2.Habeas corpus denegado (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora